Tribunal: TJSP
Processo: 2270693-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Razões de reforma que não combatem os fundamentos do r. decisum – Inobservância à regra contida no §1o, do art. 1.021 do CPC – Afronta ao princípio da dialeticidade – Precedentes – Recurso não conhecido.